Tribunal: TJMT
Processo: 1024510-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024510-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MICHELI DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.818.441-10 (PACIENTE), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DANIEL PASSIG - CPF: 055.404.541-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELI DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES, ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS –
APREENSÃO DA DROGA NA
RESIDÊNCIA
ONDE A RÉ CONVIVIA COM O FILHO MENOR -
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou no decreto prisional a presença dos requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente para determinar a
prisão preventiva da ré, ao salientar a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, além de significativa quantia de dinheiro e o envolvimento com a facção criminosa que controla o tráfico local, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para indeferir a
prisão domiciliar o registro de suposta prática do
tráfico de drogas e de associação para tal fim em contexto de utilização da própria
residência da paciente para armazenar
grande quantidade de entorpecente (
19kg de cocaína
), pois a motivação denota a exposição da prole à situação de risco, danosa ao seu desenvolvimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024510-14.2022.8.11.0000

PACIENTE: MICHELI DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES, ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcos Vinícius Borges e outros em benefício de
Micheli da Silva Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narram os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante no dia 22/11/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade, e é absolutamente primária. Além disso, sustenta que o decreto prisional não apresentou fundamentação idônea, com base na norma processual, art. 312 do CPP, sobretudo acerca da imprescindibilidade da medida extrema.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, pois preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 152966168.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 153955160.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 155811651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELI DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES, ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretendem os impetrantes, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de uma criança menores de 12 anos.

Sobressai dos autos que ao converter a prisão em flagrante em preventiva da paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
O Auto de Apreensão nº 2022.16.463246 (ID 104716049) e Laudo de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2022.012801-01 (ID 104716050), apontaram a apreensão de 05 (cinco) porções, em formato de tabletes envoltos em fita adesiva, com massa bruta de
4.274,9g
(quatro quilos, duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas) e 15 (quinze) porções, em formato de tabletes envoltos em filme PVC transparente, com massa bruta de
14.511,8g
(quatorze quilos, quinhentos e onze gramas e oito decigramas), todas de
cocaína
.

Além dos entorpecentes, foi apreendida a quantia de
R$ 10.709,00 (dez mil setecentos e nove reais), em espécie.

Todo o material apreendido foi registrado em imagens que instruem o BOPM. Vejamos: (...) Assim, constata-se que as prisões em flagrante se deram em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo as prisões em flagrante de
Maicon Daniel Passig
e
Micheli da Silva Ferreira
. (...).

Em análise detida da presente comunicação de prisão em flagrante, dessume-se que, por ora, a segregação cautelar dos imputados se afigura imprescindível.

Segundo os elementos informativos até então amealhados,
o casal possivelmente esteja se dedicando ao tráfico de cocaína nesta cidade, inclusive com envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho, que controla o narcotráfico local, conforme apontado com detalhes pelos policiais militares da ARI de Sinop/MT que já estavam monitorando o casal desde 06.10.2022.

Em sede de cognição sumária, estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva e apesar dos imputados não ostentarem antecedentes criminais (embora Maicon responda ao IP nº 1001439-69.2021.8.11.0015, o Ministério Público pugnou pelo seu arquivamento, por não terem sido produzidos elementos suficientes a justificar a persecução penal), a medida extrema se justifica em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa
.

Com efeito, foram apreendidos
aproximadamente 19kg de cocaína
, na forma de
pasta base
e
cloridrato
, além de significativa quantia de dinheiro, em espécie (
R$
10.709,00), apontando
fundados indícios de dedicação habitual à narcotraficância
e, repise-se,
envolvimento com a facção criminosa que controla o tráfico local
, revelando
maior nocividade da conduta e periculosidade social dos agentes
, de modo que a segregação cautelar, por ora, se afigura necessária, para garantia da ordem pública. (...).

Nessa situação, outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, de sorte que a manutenção da segregação cautelar, por enquanto, se afigura cabível e necessária.

Posto isso, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 310, II, 311 e 312, todos do CPP,
converto as prisões em flagrante
de

Maicon Daniel Passig
e
Micheli da Silva Ferreira em prisões preventivas. (...)”

Ao afastar a prisão domiciliar, registrou:

“(...) Por outro lado, no tocante ao segundo argumento, de que a paciente é mãe e única responsável por uma criança, com 03 (três) anos de idade, não há prova idônea (CPP, 318, III c.c. parágrafo único) acerca da imprescindibilidade da presença da acusada aos cuidados da criança. A propósito, em leitura do BOPM nº 2020.323675 e em análise detida das demais peças que instruem o inquérito policial
, não há menção alguma de que a criança estivesse na companhia de Micheli ou mesmo na residência do casal no momento da prisão
, ao contrário, segundo o monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar, ao invés de se ocupar com os cuidados ao filho menor, a paciente promovia a distribuição de entorpecentes (cocaína) e o recolhimento de dinheiro pertencente à facção criminosa denominada Comando Vermelho, guardando os ilícitos em sua própria residência.

Nessa perspectiva, além de não estar demonstrada a imprescindibilidade da acusada aos cuidados especiais do infante, sequer havendo menção nos autos de que a criança de fato residia com ela, a casa onde vivia o casal era utilizada como depósito de cocaína e local de guarda de dinheiro da facção criminosa que controla o tráfico local, denotando que, caso de fato a criança residisse com eles, o que até o momento não foi demonstrado, a presença dos pais, nesse caso, ao invés de benéfica, se mostra nociva ao pleno e saudável desenvolvimento da criança.

Não obstante, nesta data, visando obter elementos de informação acerca das alegações da defesa da paciente, no tocante à sua imprescindibilidade aos cuidados de criança menor de 06 (seis) anos de idade, determinei a realização de estudo psicossocial a fim de averiguar as circunstâncias em que a criança se encontrava no momento da prisão e atualmente.”.

Posteriormente, em 07.12.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando à paciente a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...)no dia 06/10/2022, durante campana na residência de Douglas Rogério Hoegen, a equipe de inteligência da Polícia Militar visualizou a denunciada MICHELE recolhendo certa quantia de dinheiro, conforme registrado pela fotografia de ID: 105415039 - Pág. 11/12. Referido local (casa de Douglas) era apontado como ponto de tráfico de drogas, o que fora confirmado no dia 08/10/2022, após ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal, que logrou apreender na residência aproximadamente 30kg de maconha, consoante narrado no BO n° 2022.279107, cujos fatos estão sendo processados nos Autos nº 1018610-05.2022.811.0015, perante esta Vara Criminal.

Conforme narrado, naquela ocasião, Douglas informou à equipe de inteligência que a denunciada MICHELE era responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, pertencente ao Comando Vermelho, e que junto a seu marido MAICON, realizavam a distribuição de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína a outros traficantes.

Após confirmar as informações com colaboradores e desvendar o endereço dos denunciados, bem como diante das novas informações recebidas no dia 19/10/2022 de que ambos estavam distribuindo drogas na cidade, a equipe de inteligência realizou campana nas proximidades da residência do casal (Rua Nicolau Flessak, n° 4475, bairro Dauri Riva, município de Sinop-MT) e flagrou movimento típico de tráfico de drogas, como o momento em que um usuário foi até o portão da casa e saiu rapidamente (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 13).

Munida de tais elementos, a equipe operacional da Polícia Militar, no dia 22/11/2022, durante patrulhamento nas proximidades da aludida residência, logrou abordar MAICON em sua motocicleta Honda BIZ, cor branca, placa QBG0608, logo após sair da sua casa.

Realizada a abordagem, fora localizado no interior do baú de sua motocicleta uma mochila, de cor verde, contendo 04 (quatro) peças de pasta base de cocaína (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 14).

Infere-se que, em entrevista preliminar, o denunciado MAICON confirmou que ele e sua esposa (MICHELI) distribuíam conjuntamente cocaína para o Comando Vermelho e revelou que em sua residência tinha armazenada uma grande quantidade de entorpecentes da referida facção criminosa.

Diante das fundadas razões, a equipe policial deslocou-se até a moradia do casal e em buscas encontrou outras porções grandes de cocaína, bem como o valor de R$ 10.709,00 (dez mil, setecentos e nove reais) em dinheiro trocado, proveniente da venda de drogas (fotografia de ID: 105415039 - Pág. 15). Segundo narrado, a denunciada MICHELE confirmou aos policiais sua participação na traficância e no recolhimento de valores nas demais lojistas desta cidade, a mando do Comando Vermelho.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MAICON DANIEL PASSIG e MICHELE DA SILVA FERREIRA como incursos nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 (...)”.

Segundo a denúncia,
foram apreendidos aproximadamente 19kg de cocaína,
sendo que o corréu transportava em sua motocicleta
05 (cinco) tabletes de cocaína, com massa bruta de 4.274,9g (quatro mil duzentos e setenta e quatro gramas e nove decigramas), e na residência do casal mantinham em depósito mais 15 (quinze) tabletes também de cocaína, que juntos somaram massa bruta de 14.511,8g (quatorze mil quinhentos e onze gramas e oito decigramas).

Como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias colhidas no momento da prisão, apreensão de expressivas quantidades de drogas, o que evidencia a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, além de significativa quantia de dinheiro, em espécie (R$ 10.709,00), e o envolvimento com a facção criminosa que controla o tráfico local, são fundamentos idôneos para o decreto prisional, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização/associação criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que
"a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública"
(HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).

De maneira idêntica, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que
“ (...) a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva"
(HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar o Juiz indeferiu o pleito tendo em vista que há forte indícios da utilização da residência para armazenar grande quantidade de entorpecentes, o que coloca em risco o próprio filho menor.

De fato, embora a defesa tenha comprovado que a acusada é mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade, entendo que a situação é excepcionalíssima, isso porque quase da totalidade das drogas apreendidas foram na residência do casal, inclusive entorpecente de alto poder viciante, somado ao fato de envolvimento com a facção criminosa, contexto fático que coloca em risco a integridade física e emocional da criança menor.

Assim, verifica-se que a conduta atribuída à genitora por certo não se coaduna com a sadia formação da criança, viver inserida em tão reprovável contexto criminoso e ofensivo à saúde física e moral, com presença de substâncias entorpecentes ali colocadas justamente por quem lhes deveria prestar a adequada formação e proteção integral.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, PETRECHOS, CONTABILIDADE. APREENSÃO NA RESIDÊNCIA ONDE A RÉ CONVIVIA COM O FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

3. Constitui fundamento idôneo para indeferir a prisão domiciliar o registro de suposta prática do tráfico de drogas e de associação para tal fim em contexto de utilização da própria residência da paciente para armazenar grande quantidade de entorpecente (56 kg de maconha), pois a motivação denota a exposição da prole a situação de risco, danosa ao seu desenvolvimento.

4. Habeas corpus denegado.

(
HC n. 753.208/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”

Além do mais, consta na decisão que
“
não há menção alguma de que a criança estivesse na companhia de Micheli ou mesmo na residência do casal no momento da prisão
,”,
ocasião que

determinou a realização de estudo psicossocial,
a fim de averiguar as circunstâncias em que a criança se encontrava no momento da prisão e atualmente,
circunstância essa que, por óbvio, impede este Tribunal de analisar diretamente a questão, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. De toda forma, entendo que a questão demanda averiguação mais profunda pelo Juízo singular, inclusive, já designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28/02/2023, data próxima que poderá reanalisar o pedido.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023